Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-95.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000454-95.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVA SOARES RAMOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA, PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. MUNICÍPIO DE PARATINGA. VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO LABORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidora que alegava tesido contratada pelo regime REDA pelo Município de Paratinga, na função de professora, entre 2009 e 2012, pleiteando o pagamento

de verbas rescisórias, saldo de salários, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais, FGTS e respectivas multas, seguro

desemprego e assinatura da CTPS. A sentença de 1º grau extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação do vínculo empregatício alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora

comprovou a existência de vínculo contratual com o Município de Paratinga, condição essencial para o deferimento dos pedidos de natureza trabalhista e rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por REDA constitui exceção no âmbito da Administração Pública, não ensejando automaticamente a aplicação integral das normas celetistas, conforme entendimento consolidado pelo STF.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando postula judicialmente o reconhecimento de vínculo funcional e pagamento de verbas correlatas.
No caso concreto, a parte autora não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a existência do vínculo com o Município de Paratinga, como contracheques, contrato de trabalho, folhas de frequência, recibos ou anotações em CTPS, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.
Precedentes da própria Quinta Câmara Cível do TJ-BA em casos análogos reforçam a necessidade de prova mínima do vínculo para que se reconheça o direito às verbas reclamadas, não sendo cabível inverter o ônus probatório ou presumir o vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve comprovar a existência do vínculo laboral quando postula o pagamento de verbas rescisórias e trabalhistas, não sendo possível presumir o contrato com a Administração Pública.
A ausência de documentos mínimos que demonstrem o alegado vínculo contratual inviabiliza o acolhimento dos pedidos formulados.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000458-35.2014.8.05.0188, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000405-54.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.05.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000370-94.2014.8.05.0188, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 17.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000454-95.2014.8.05.0188
, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como
apelante
EVA SOARES RAMOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE PARATINGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente /

Relator

EA/03